Tribunal: TJSP
Processo: 2012583-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DA LOCAÇÃO SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.218/05. DECRETO MUNICIPAL 13.540/20. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No caso, não há nos autos comprovação material acerca da independência entre as moradias da autora e do casal vizinho (nora e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DA LOCAÇÃO SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.218/05. DECRETO MUNICIPAL 13.540/20. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No caso, não há nos autos comprovação material acerca da independência entre as moradias da autora e do casal vizinho (nora e filho), salvo a certidão de interdição, que, apesar de certificar a situação do imóvel cuja propriedade (ou posse ou detenção) estaria em seu nome, situa-se no mesmo local descrito na certidão de sua nora. De igual modo ocorre em relação ao risco de dano, uma vez que tanto tem endereço certo, correspondente ao de sua família (nora e filho) mais próxima, quanto o imbróglio jurídico persistente há mais de 7 meses. Aguardo da instauração do contraditório e da ampla defesa que se faz de rigor. Cancelamento do laudo de vistoria da Defesa Civil que faz parte da autonomia e da discricionariedade da Administração para expedir, ou anular, de ofício, seus próprios atos. Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.